Tribunal: TJDFT
Processo: 0004923-46.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PRATICADO EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, EM CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS E DE PARENTESCO. GOLPES DE TESOURA NO ABDOMÊN E MÃOS DA VÍTIMA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO OU IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. FALTA DE PROVA INCONTESTE DA ALEGAÇÃO. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO ANALISADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos da vítima e das testemunhas, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em absolvição sumária ou impronúncia.
3. Não havendo prova inequívoca de que o réu agiu sem animus necandi (ao desferir inúmeros golpes de tesoura na região do abdômen da vítima) ou que tenha desistido voluntariamente de prosseguir na execução do crime, não há como operar, na fase de pronúncia, a desclassificação para crime diverso da competência do júri.
4. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas.
5. Na espécie, porém, há elementos probatórios aptos a sustentar a presença da motivação torpe, decorrente da discussão a respeito de supostas agressões aos enteados do réu, sobrinhos da vítima, que são incapazes e o delito foi praticado em razão do sexo feminino, no âmbito das relações domésticas e familiares, não se podendo afirmar que estão em absoluto descompasso com a prova dos autos.
6. Fica prejudicada a análise do direito de recorrer em liberdade, se o colegiado já decidiu essa questão em habeas corpus.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e VI, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe praticado em razão da condição do sexo feminino em contexto de relação doméstica e familiar), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.